Tribunal: TJSP
Processo: 1100130-45.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Ação regressiva. Indenizatória. Improcedência. Insurgência da autora.

Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica. Pagamento de indenização pela seguradora. Sub-rogação nos exatos limites dos direitos do segurado. Exegese dos artigos 786 e 349 do Código Civil.

Responsabilidade civil objetiva. Danos materiais. Alegação de oscilação na rede de fornecimento de energia elétrica

Ementa:
Ação regressiva. Indenizatória. Improcedência. Insurgência da autora.

Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica. Pagamento de indenização pela seguradora. Sub-rogação nos exatos limites dos direitos do segurado. Exegese dos artigos 786 e 349 do Código Civil.

Responsabilidade civil objetiva. Danos materiais. Alegação de oscilação na rede de fornecimento de energia elétrica que ocasionou a queima de equipamentos. Comprovação. Inocorrência. Ausência de elementos idôneos que indicassem falhas na prestação de serviços na data dos sinistros.

Inexistência de prova da ocorrência de tempestades ou de raios na região, subestação ou na própria unidade consumidora. Ônus probatório da parte autora. Defeito na prestação de serviços não demonstrada. Falta de nexo de causalidade. Dever de indenizar não caracterizado. Mantença da conclusão de primeiro grau. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000524818
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1100130-45.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TOKIO
MARINE SEGURADORA S/A, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E
LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, por maioria de votos, negaram provimento ao apelo, vencido o
relator sorteado e o 6o Juiz. Declaram voto convergente os Terceiro e Quarto
Desembargadores , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO, vencedor, JOSÉ MARCOS MARRONE (Presidente), vencido, JOSÉ
MARCOS MARRONE (Presidente), MARCOS GOZZO, HÉLIO NOGUEIRA, J. B.
FRANCO DE GODOI E SALLES VIEIRA.
São Paulo, 10 de julho de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n. 45.158
Apelação n° 1100130-45.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Tokio Marine seguradora S.A.
Apelada: Companhia Paulista de Força e Luz
Ação regressiva. Indenizatória. Improcedência. Insurgência da
autora.
Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica.
Pagamento de indenização pela seguradora. Sub-rogação nos
exatos limites dos direitos do segurado. Exegese dos artigos
786 e 349 do Código Civil.
Responsabilidade civil objetiva. Danos materiais. Alegação de
oscilação na rede de fornecimento de energia elétrica que
ocasionou
a
queima
de
equipamentos.
Comprovação.
Inocorrência. Ausência de elementos idôneos que indicassem
falhas na prestação de serviços na data dos sinistros.
Inexistência de prova da ocorrência de tempestades ou de raios
na região, subestação ou na própria unidade consumidora. Ônus
probatório da parte autora. Defeito na prestação de serviços não
demonstrada. Falta de nexo de causalidade. Dever de indenizar
não caracterizado. Mantença da conclusão de primeiro grau.
Recurso não provido.
Trata-se de ação regressiva ao pagamento de valores
indenizatórios conferido a consumidor segurado, reportada a contrato de
prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, em que a r.
sentença julgou improcedente o pedido formulado e atribuiu à autora o
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
estes fixados em 15% do valor da causa.
Apela a autora, porém, para a reversão da conclusão de
primeiro grau, em apertada síntese, sob o fundamento de que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ressarcimento de quantia indenizatória paga a seu segurado é devido, tendo
em conta a demonstração de sua relação jurídica de contrato de seguro com
proprietário de unidade de consumo contratante dos serviços da ré, que
teve equipamentos eletrônicos afetados por falha na prestação de serviços
na rede elétrica, o que lhe teria gerado prejuízo.
Tem que se tratar de responsabilidade objetiva, em razão da
relação de consumo, devendo a ré comprovar fato que afaste seu dever de
indenizar, e assim postulou a inversão do ônus da prova e a condenação ao
pagamento da quantia indenizada ao consumidor.
Por fim, postulou o provimento do recurso, a reforma do
julgamento e a procedência da demanda.
Recurso recebido e processado.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
O recurso não merece acolhimento.
Consta no processo que a autora foi contratada para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prestação de serviços de seguro para com o usuário descrito na petição
inicial e nos documentos que a acompanham.
A unidade consumidora teria sido afetada por distúrbios
elétricos provenientes da rede de distribuição de energia elétrica
administrada pela ré, o que acarretou danos em bens eletroeletrônicos,
conforme comunicação de sinistros e laudos técnicos exibidos, em
consonância com a cobertura prevista na apólice contratada, o que levou a
autora a ressarcir o segurado de parte dos prejuízos.
A relação jurídica ensejadora da reparação civil por eventuais
danos é de consumo, pois consubstanciada no fornecimento de energia
elétrica pela concessionária ré ao usuário, segurado da autora, que seria
consumidor destinatário final, motivo pelo qual é aplicável a norma do
Código de Defesa do Consumidor à espécie.
Uma vez que o segurado preferiu acionar o contrato de seguro,
ao invés de ajuizar ação diretamente em face da fornecedora de serviços,
tem-se que a seguradora autora, a partir do efetivo pagamento da
indenização a ele, sub-roga-se nos direitos e passa a ter legitimidade para
pretender em regresso à prestadora a quantia paga, porém, incumbindo-lhe
o ônus de demonstrar no processo o suposto defeito na prestação de
serviços e o nexo de causalidade com os danos provocados nos bens
daquela segurada, de modo a evidenciar o dever de indenizar, tudo nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
termos dos artigos 786 e 349 do Código Civil.
A ré afirmou no processo que na data apontada como de
ocorrência dos fatos geradores de problemas nos aparelhos dos segurados
não ocorreram quaisquer oscilações no fornecimento de energia elétrica,
tampouco interrupções nos serviços.
Tais registros realizados pela concessionária de serviço de
energia elétrica gozam de fé pública e possuem presunção de legalidade
decorrente dos atos públicos, com estofo no artigo 37 da Constituição
Federal.
Dessa forma, caberia à seguradora demonstrar o suposto
defeito na prestação de serviços da ré, especialmente para estabelecer o
nexo de causalidade com os danos provocados nos aparelhos eletrônicos,
de modo a evidenciar o dever de indenizar.
Todavia, o conjunto de elementos e provas coligidos no
processo não revela a inequívoca ocorrência de descarga atmosférica na
região ou em subestação de abastecimento de energia elétrica da localidade
dos segurados, a fim de que se pudesse estabelecer o liame jurídico
necessário a definir a responsabilidade civil da ré para os problemas nos
equipamentos indicados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não se pode olvidar ainda que sequer houve comprovação
pela seguradora, por meio de documento meteorológico idôneo, de
informação sobre eventual atingimento da unidade consumidora por raios,
no dia dos supostos eventos, quiçá se os respectivos imóveis possuiriam,
por exemplo, para-raios com fio-terra ou caixas de eletricidade adequadas,
com disjuntores aptos a desarmarem em caso de descargas atmosféricas
pontuais e diretas.
A apresentação destas informações e elementos probatórios é
ônus processual da parte autora, tendente a instruir e respaldar o suposto
direito de ressarcimento por danos, muito embora a relação jurídica havida
entre o segurado e a ré seja potencialmente de consumo, no entanto, nada a
esse respeito foi trazido ao processo.
Os documentos colacionados no processo pela autora, em
verdade, descrevem procedimento particular e de regulação interna de
sinistro da seguradora para o pagamento de indenização a seu segurado,
com relatórios de assistências técnicas indicativos dos problemas que
afetaram os produtos, os custos para eventuais reparos ou, na
impossibilidade, de reposição do item, enfim, tudo, sem que houvesse o
contraditório pela concessionária de energia, impingida como responsável
pelos danos emergidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por certo, é inadmissível a transferência do risco da atividade
empresarial própria da seguradora para a concessionária de serviços
públicos, sem que haja a comprovação satisfatória do nexo de causalidade
entre o dano e alguma conduta, ainda que omissiva, praticada por esta
última, considerando que aquela estabelece o preço por estudo atuarial e
recebe o prêmio de seus clientes para a cobertura de certa álea, mas ainda
assim, sem a legítima demonstração de defeito no fornecimento de energia
elétrica, pretenderia também receber o ressarcimento pela indenização paga
a seu usuário.
Com efeito, nos moldes como apresentada a vertente instrução
processual, na ausência de comprovação de que a unidade consumidora
segurada da ré teria mesmo sido atingida diretamente por descargas
atmosféricas ou ainda que a rede elétrica de fornecimento de energia da
concessionária teria sofrido distúrbios que pudessem ter causado os danos
nos aparelhos eletrônicos indenizados pela autora, entende-se ser de rigor a
mantença da improcedência da demanda.
Por
fim,
com
relação
aos
honorários
advocatícios
sucumbenciais, estes devem ser majorados para 17,5% do valor atualizado
da causa, tendo em vista o insucesso recursal e o trabalho adicional
desempenhado pelo procurador adverso, nos termos do artigo 85, §§2o e
11, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32646
Apelação Cível no 1100130-45.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Tokio Marine Seguradora S/A
Apelado: Companhia Paulista de Força e Luz
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Responsabilidade civil
Ação regressiva
Aparelhos elétricos dos
segurados da autora que, por falha da ré, foram danificados Desnecessidade
de prévio ingresso de pedido administrativo de ressarcimento dos danos
Segurados que tinham a opção de reivindicar os seus direitos diretamente da
seguradora Acesso ao judiciário, ademais, que não está condicionado ao
esgotamento da esfera administrativa Pareceres elaborados por profissionais
especializados e isentos de parcialidade a pedido dos segurados da autora,
anexados à inicial, que demonstraram que os danos causados aos seus
equipamentos originaram-se de descarga atmosférica (raio) e descarga elétrica
Pareceres acompanhados por “Relatório de Regulação” preparado por
empresa de engenharia de avaliações.
Responsabilidade civil
Ação regressiva
Queima de equipamentos
elétricos Variação brusca nas redes de distribuição de energia elétrica, a qual
representa acontecimento natural previsível e rotineiro, que configura fortuito
interno
Responsabilidade da ré reconhecida
Reembolso do valor
indenizatório devido Sentença reformada - Procedência da ação decretada
Apelo da autora provido.
1. “Tokio Marine Seguradora S.A.” propôs ação regressiva de
ressarcimento de danos materiais, de rito comum, em face de “Companhia Paulista de
Força e Luz”, objetivando a condenação desta no pagamento da importância de R$
13.335,89 (fls. 1/22).
A ré ofereceu contestação (fls. 132/154), havendo a autora
apresentado réplica (fls. 202/230).
Proferindo julgamento antecipado da lide (fl. 240), a ilustre juíza
de primeiro grau considerou a ação improcedente (fl. 243). Condenou a autora no
pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios fixados
em 15% sobre o valor da causa (fl. 244), isto é, sobre R$ 13.335,89 (fl. 22).
Inconformada, a autora interpôs, tempestivamente, apelação (fls.
246/247), aduzindo, em síntese, que: ficou evidenciado o nexo de causalidade entre o
valor indenizado aos seus segurados e a conduta da ré; não havia necessidade de prévio
pedido administrativo; os laudos elaborados por empresas terceirizadas, especializadas e
desinteressadas no deslinde do feito, comprovam que os danos foram propiciados por
oscilação de energia, em decorrência da negligência da ré; a fornecedora de energia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responde objetivamente pelos danos ocasionados aos seus consumidores, resultantes da
má prestação de serviço, nos termos do art. 14, “caput”, do Código de Defesa do
Consumidor; a ré não atendeu à solicitação extrajudicial, razão pela qual o consumidor
pôde contratar assistência técnica para averiguar os danos; a ação em debate deve ser
julgada procedente (fls. 248/259).
O recurso foi preparado (fls. 260/261), tendo sido respondido (fls.
264/281).
É o relatório.
2. O reclamo manifestado pela autora comporta acolhimento.
Explicando:
2.1. Não era necessário que os segurados da autora, “Condomínio
Residencial Villa D'Itália” e “Condomínio Residencial Villa Borghese II Portal das
Flores” (fl. 3), tivessem ingressado, previamente, com pedido de ressarcimento
administrativo perante a ré, até mesmo para que os equipamentos danificados fossem
vistoriados (fl. 271).
Os segurados da autora tinham a opção de reivindicar os seus
direitos diretamente da seguradora com a qual mantinham contrato de seguro de seus
equipamentos elétricos (fls. 42/46, 66/69).
Afora isso, o acesso ao poder judiciário não está condicionado ao
esgotamento da esfera administrativa, não podendo o art. 204 da Resolução Normativa
no 414, de 9.9.2010, da ANEEL se sobrepor ao direito de ação, assegurado no art. 5o,
inciso XXXV, da Constituição Federal.
A esse respeito, já houve pronunciamento do Tribunal de Justiça
de São Paulo:
“Apelação Ação regressiva Seguro - Condomínio residencial
Queima de motor de elevador em razão de oscilação na tensão de
energia elétrica Desnecessidade de pedido administrativo Art.
204 da Resolução no 414/2010 da ANEEL que não se sobrepõe ao
direito de ação, constitucionalmente previsto Causa madura
Sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado, em razão do
pagamento de indenização Art. 786 do CC Ré que não se
desincumbiu de demonstrar a normalidade da tensão fornecida na
data do sinistro - Ausência de caso fortuito ou força maior
Descargas atmosféricas que são previsíveis, cujos danos deveriam
ser evitados com o uso de tecnologia adequada Sentença
reformada para julgar procedente a ação Recurso provido” (Ap
no 1032267-98.2016.8.260114, de Campinas, 24a Câmara de
Direito Privado, v.u., Rel. Des. JONIZE SACCHI DE
OLIVEIRA, j. em 19.5.2017) (grifo não original).
2.2. Ademais, ficou demonstrado o nexo de causalidade entre a
falha na prestação do serviço da ré e o prejuízo suportado pelos segurados.
A seguradora autora juntou com a inicial da ação pareceres
técnicos elaborados por profissionais especializados, os quais revelaram que os danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
causados aos equipamentos que guarneciam os imóveis de seus segurados originaram-se
de: “descarga atmosférica raio” (fl. 53); “descarga elétrica” (fl. 73).
Note-se que tais pareceres foram elaborados por empresas
distintas da seguradora autora, a pedido de seus segurados, não se vislumbrando
qualquer indício de parcialidade em suas conclusões.
A própria Resolução Normativa no 404, de 9.9.2010, da ANEEL,
no art. 206, § 11, que trata dos procedimentos para ressarcimento de danos elétricos,
afirma que a concessionária pode solicitar ao consumidor laudo e orçamento de oficina
não credenciada, verificando-se, no inciso II desta norma, a seguir transcrito, a relevante
força probante dada a essa documentação:
“II a confirmação pelo laudo solicitado que o dano tem origem
elétrica, por si só, gera obrigação de ressarcir, exceto se o mesmo
também indicar que a fonte de alimentação elétrica não está
danificada ou que o equipamento está em pleno funcionamento,
ou ainda se a distribuidora comprovar que houve fraude na
emissão do laudo”.
De qualquer maneira, os referidos pareceres foram acompanhados
por “Relatório de Regulação” preparado por empresa de engenharia de avaliações,
contratada pela seguradora autora (fls. 55/61, 81/84).
Confira-se trecho desse “Relatório de Regulação”:
a) em relação ao segurado “Condomínio Residencial Villa
D'Itália”:
“Foi feita a análise da carta de aviso de sinistro do segurado,
fotos da central de interfones, parecer técnico e orçamentos
emitidos pela empresa reparadora, com diagnóstico de danos
junto às placas ramais da central de interfones, o que associado às
condições circunstanciais em que se deu o evento e a
simultaneidade de danos entre itens, são indicativos da ocorrência
de descargas elétricas nas imediações do risco, caracterizando a
cobertura de danos elétricos” (fl. 56) (grifo não original).
b) em relação ao segurado “Condomínio Residencial Villa
Borghese II Portal das Flores”:
“Foi feita a análise do relatório, notas fiscais e orçamentos
emitidos pela AG Soluções, com diagnóstico de danos junto à
central de interfones do condomínio, o que associado às
condições circunstanciais em que se deu o evento, são indicativos
da ocorrência de descargas elétricas nas imediações do
condomínio, caracterizando a cobertura de danos elétricos” (fl.
82) (grifo não original).

2.3. Nessa linha de raciocínio, versando a ação sobre consumo e
respondendo a ré objetivamente pelos serviços de energia elétrica que presta, conforme
dispõem o art. 37, § 6o, da Constituição Federal e o art. 14, “caput”, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Defesa do Consumidor, inviável isentá-la da obrigação de reembolsar a seguradora
autora do valor da indenização que esta pagou aos seus segurados (fls. 63, 87).
A oscilação de energia, seja por descarga atmosférica (raio), seja
por descarga elétrica (fls. 53, 73), que afetou os imóveis em que estavam localizados os
equipamentos danificados, discriminados nos pareceres técnicos anexados à inicial, não
pode ser reputada como fortuito externo, excludente de responsabilidade da ré.
A variação brusca nas redes de distribuição de energia elétrica, a
qual representa acontecimento natural previsível e rotineiro, configura fortuito interno,
mantendo nítida ligação com os riscos da atividade da ré.
O posicionamento aqui esposado já foi seguido pelo Tribunal de
Justiça de São Paulo:
“Responsabilidade objetiva da concessionária de serviços
públicos Descarga atmosférica - Fortuito interno relacionado
com a própria atividade da concessionária
Laudo técnico
particular idôneo a comprovar intensa variação de tensão elétrica
Evidente nexo causal entre os danos ocasionados e a falha na
prestação do serviço Excludente da responsabilidade civil não
demonstrado
Direito de regresso reconhecido relativo aos
segurado
José
Aparecido

Reforma
da
sentença
de
improcedência para parcial procedência Recurso parcialmente
provido” (Ap no 1008872-35.2019.8.26.0482, de Presidente
Prudente, 23a Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des.
LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO, j. em 29.1.2020) (grifo
não original).
“Ação de regresso Fornecimento de energia elétrica Sub-
rogação em direitos
Oscilação de energia que acarreta
danificação de equipamentos segurados Falha na prestação de
serviço - Reexame exauriente de todos os elementos de prova
Dano material caracterizado Dever do fornecedor de zelar pela
qualidade e segurança de seu serviço Sentença escorreita
Recurso improvido.
(...).
(...) a ocorrência de fortes chuvas e raios se caracteriza como
fortuito interno, tendo a concessionária de energia elétrica,
prestadora de serviço público, o dever jurídico de desenvolver e
instalar mecanismos de segurança para que eventos da natureza
(chuvas, raios, ventos e ação de terceiros) não perturbem o
fornecimento do serviço aos consumidores que 'ad eternum'
pagam suas faturas de energia elétrica.
A teoria do risco se amolda a essa espécie contratual, pois é a
concessionária que extrai o lucro da atividade, não podendo
transferir o risco à parte vulnerável” (Ap no
1002917-23.2019.8.26.0482, de Presidente Prudente, 23a Câmara
de Direito Privado, m.v., Rel. Des. J.B. FRANCO DE GODOI, j.
em 29.1.2020) (grifo não original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Ação regressiva proposta pela seguradora contra fornecedora de
energia elétrica Seguradora que paga a indenização sub-roga-se
nos direitos do segurado contra o autor do dano Arts. 349 e 786
do Código Civil - Responsabilidade objetiva da requerida
Descarga elétrica em razão de chuva Queima de equipamentos
eletrônicos
Acontecimento natural que configura 'fortuito
interno', uma vez que faz parte dos riscos inerentes à própria
atividade da ré, não havendo que se falar em excludente de sua
responsabilidade

Ressarcimento
do
valor
comprovado
documentalmente, tendo em vista os danos causados aos
equipamentos elétricos do segurado da autora Sentença de
procedência
mantida

Recurso
desprovido”
(Ap
no
1122303-68-2015.8.26.0100, de São Paulo, 23a Câmara de
Direito Privado, v.u., Rel. Des. SÉRGIO SHIMURA, j. em
7.2.2017) (grifo não original).
“Responsabilidade civil
Ação regressiva promovida pela
seguradora
Dano material
Queima de equipamentos
eletrônicos
Descarga elétrica
Relação de consumo

Responsabilidade objetiva do prestador do serviço Fortuito
interno
Direito de regresso bem reconhecido
Sentença
mantida

Recurso
improvido”
(Ap
no
1107121-42.2015.8.26.0100, de São Paulo, 23a Câmara de
Direito Privado, v.u., Rel. Des. PAULO ROBERTO DE
SANTANA, j. em 16.2.2017) (grifo não original).
“Ação regressiva de reparação de danos materiais Sub-rogação
legal da seguradora nos direitos e ações dos segurados (arts. 349 e
786 do Código Civil)
Relação originária de consumo

Incidência das normas do CDC - Responsabilidade objetiva da
concessionária de energia elétrica, seja pelo risco administrativo
(art. 37, § 6o, da CF), seja pelo risco da atividade (arts. 14 e 22 do
CDC) Nexo de causalidade entre a oscilação/descarga elétrica e
os danos causados nos equipamentos eletrônicos Hipótese de
raios na rede de distribuição de energia que configura fortuito
interno
Precedentes
Ausência de prova de qualquer
excludente, especialmente a regularidade da prestação do serviço
mediante manutenção adequada da rede ou utilização de
equipamentos de segurança para evitar as tensões na rede
Apelada condenada ao ressarcimento dos valores pagos pela
apelante a título de indenização securitária Sentença reformada”
(Ap no 1017763-65.2015.8.26.0068, de Barueri, 12a Câmara de
Direito Privado, v.u., Rel. Des. TASSO DUARTE DE MELO, j.
em 5.4.2017) (grifo não origina).
No mesmo rumo houve manifestação do Colendo Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tribunal de Justiça, referindo-se a um julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
“No caso, restou devidamente demonstrado que os danos aos
aparelhos do segurado da autora foram causados por oscilação
térmica em decorrência de chuva e raios no local.
Os laudos técnicos, elaborados para regulação do sinistro,
constituem prova idônea no sentido de que os danos foram
causados pela sobrecarga da rede elétrica. Apesar de terem sido
elaborados de modo unilateral, foram feitos por técnico
especializado, não se vislumbrando qualquer indício de
parcialidade em sua elaboração.
É importante salientar que um acontecimento natural, como a
queda de energia elétrica em uma região causado por chuvas
fortes e raios, configura fortuito interno, uma vez que tal evento é
previsível e faz parte dos riscos da atividade da empresa
fornecedora de energia, não havendo, pois, que se falar em
excludente de responsabilidade.
A legislação consumerista, ao adotar a teoria do risco do negócio,
responsabiliza objetivamente o fornecedor pela má prestação do
serviço, exceto em casos de culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro, o que não restou comprovado nos autos” (AREsp no
1.389.808-SP, registro no 2018/0285812-2, decisão monocrática
proferida pelo Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA,
publicada no DJe de 1.2.2019) (grifo não original).

2.4. Por outro lado, cabia à ré evidenciar que, no dia em que os
equipamentos dos segurados da autora foram danificados (fl. 3), a rede de distribuição
de energia elétrica para as unidades consumidoras encontrava-se regular, sem registro de
oscilação brusca ou de descarga elétrica.
Ressalte-se que a documentação apresentada com a contestação
não basta para tanto (fls. 182/195), abordando fatos genéricos, não relacionados
especificamente com o caso em tela.
2.5.
Como
a
seguradora
autora
juntou
documentos
comprobatórios de que o valor das indenizações foi depositado em 20.3.2018 (R$
6.800,00 fl. 63; R$ 6.535,89 fl. 87), ela faz jus ao seu reembolso pela ré.
As aludidas quantias devem ser corrigidas pelos índices da tabela
prática editada pelo Tribunal de Justiça do de São Paulo a partir de cada desembolso,
acrescidas de juros moratórios lineares de 1% ao mês desde a citação.
3. Nessas condições, dou provimento à apelação contraposta,
reformando a sentença hostilizada (fls. 239/244), com o intuito de julgar a ação
procedente, condenando a ré a restituir à autora as quantias de R$ 6.800,00 e de R$
6.535,89 (fls. 63, 87), corrigidas pelos índices da tabela prática editada pelo Tribunal de
Justiça de São Paulo desde a data do pagamento, 20.3.2018 (fls. 63, 87), acrescidas de
juros moratórios lineares de 1% ao mês a partir da citação, ou seja, desde 28.3.2019 (fl.
131).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Deve a ré, sucumbente, arcar com o pagamento das custas e
despesas processuais, além dos honorários advocatícios arbitrados, nos termos do art.
85, § 2o, do atual CPC, em 15% sobre o valor da condenação atualizado.
São Paulo, 10 de julho de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível (Digital)
Processo no 1100130-45.2018.8.26.0100
Comarca: 32a Vara Cível Foro Central São Paulo
Apelante: Tokio Marine Seguradora S.A.
Apelada: Companhia Paulista de Força e Luz.
Voto no 17.754
Declaração de voto vencedor.
A sub-rogação da autora se deu no caso em
tratamento em razão de indenização securitária que honrou
perante os segurados Condomínio Residencial Villa D ́Itália e
Condomínio Residencial Villa Borghesse II Portal das Flores.
O
primeiro
sinistro,
envolvendo
o
Condomínio Residencial Villa D ́Itália, situado na cidade de Ribeirão
Preto, teria se passado no dia 12/02/2018, sendo a comunicação do
fato à seguradora em 15/02/2018, com o seguinte teor:
“Houve
uma
tempestade
durante
a
madrugada do dia 12/02. Aproximadamente às 4h00 ocorreu
descarga elétrica de raio causando danos no PABX do Condomínio
danificando 7 placas do fone e interfone”. (fl. 50).
Em 16/02/2018, em documento denominado
Laudo Técnico Pericial, a empresa consultada apresentou a
seguinte análise:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Equipamento analisado: 08 placas ramais
(32) ramais, balanceados, central CP352, Maxcom Intelbrás.
Resultado da verificação: “Equipamento foi
atingido por descarga atmosférica raio, o que ocasionou a queima
dos componentes e trilhas, sem condições de reparos (condenados). ORÇAMENTO: valor
08
placas:
R$
8.800,00”. (fl. 53).
A regulação do sinistro por representante da
seguradora (aconteceu em 09/03/2018), subentende-se que se
passou na análise da documentação do segurado, pela qual orçou
e substituiu as peças queimadas (fls. 55/58).
O segundo sinistro, atinente ao Condomínio
Residencial Villa Borghesse, situado na cidade de Sertãozinho,
como consta da inicial, teria sido ocorrência do dia 24/01/2018,
onde a autora incorpora como fator desencadeador das queimas
dos equipamentos o mesmo fato: “houve tempo chuvoso na região
por um longo período, com várias tempestades, possibilitando,
assim, uma descarga elétrica nas imediações dos segurados,
atingindo as redes de distribuição de energia” (fl.3).
Não há de parte deste segurado documento
de comunicação do sinistro, a não ser proposta de serviço por
empresa consultada, à qual agregada o denominado “Laudo
Técnico”, em que se reconhece ser um equipamento fora de linha,
e ser a substituição a única solução encontrada (fls. 73/77).
Os segurados receberam o pagamento, que
se mostra ser reembolso, em 20/03/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Somente em 10/09/2018, a autora deu
conhecimento das ocorrências à ré, pela qual, administrativamente,
por essa notificação, pretendeu seu ressarcimento (fls. 51 e 85).
Assim relatado, não vejo como se possa
compreender em documentação solta, sem relação de causa e
efeito, prestar-se à responsabilidade objetiva da concessionária e
na extensão dos dois sinistros.
A postulação, com o devido respeito, mostra-
se estereotipada, em padrão que não desce ao necessário para a
reforma da r. sentença.
Conforme Hely Lopes Meirelles, em tema da
responsabilidade civil da administração:
“O que a Constituição distingue é o dano
causado pelos agentes da Administração (servidores) dos danos
ocasionados por atos de terceiros ou por fenômenos da Natureza.
Observe-se que o art. 37, § 6o, só atribui responsabilidade objetiva
à Administração pelos danos que seus agentes, nessa qualidade,
causem a terceiros. Portanto, o legislador constituinte só cobriu o
risco administrativo da atuação ou inação dos servidores públicos;
não responsabilizou objetivamente a Administração por atos
predatórios de terceiros, nem por fenômenos naturais que causem
danos aos particulares. Para a indenização destes atos e fatos
estranhos e não relacionados com a atividade administrativa,
observa-se o princípio geral da culpa civil, manifestada pela
imprudência, negligência ou imperícia na realização do serviço
público que causou ou ensejou o dano culpa, essa, que pode ser
genérica. Daí por que a jurisprudência, mui acertadamente, tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exigido a prova da culpa da Administração nos casos de
depredação por multidões e de enchentes e vendavais que,
superando os serviços públicos existentes, causam danos aos
particulares. Nestas hipóteses, a indenização pela Fazenda Pública
só é devida se se comprovar a culpa da Administração. E na
exigência do elemento subjetivo culpa não há qualquer afronta ao
princípio objetivo da responsabilidade sem culpa, estabelecido no
art. 37, § 6o, da CF, porque o dispositivo constitucional só abrange
a atuação funcional dos servidores públicos, e não os atos de
terceiros e os fatos da Natureza. Para situações diversas,
fundamentos diversos”. (Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros
Editores, 30a edição, página 637).
Colhe-se em ensinamento de Celso Antônio
Bandeira de Mello (“Curso de Direito Administrativo”, Ed. Malheiros,
2008, pág. 1002/1003), outrossim, que:
“Com efeito, se o estado não agiu, não pode,
logicamente, ser ele o autor do dano. E, se não foi o autor, só cabe
responsabilizá-lo caso esteja obrigado a impedir o dano.
Isto é: só faz sentido responsabilizá-lo se
descumpriu dever legal que lhe impunha obstar o evento lesivo”.
“Deveras,
caso
o
Poder
Público
não
estivesse obrigado a impedir o acontecimento danoso, faltaria razão
para impor-lhe o encargo de suportar patrimonialmente as
consequências da lesão. Logo, a responsabilidade estatal por ato
omissivo é sempre responsabilidade por comportamento ilícito. E,
sendo
responsabilidade
por
ilícito,
é
necessariamente
responsabilidade subjetiva, pois não há conduta ilícita do Estado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(embora particular possa haver) que não seja proveniente de
negligência, imprudência ou imperícia (culpa) ou, então, deliberado
propósito de violar norma que o constituía em dada obrigação
(dolo). Culpa e dolo são justamente as modalidades de
responsabilidade
subjetiva”.
(citação
extraída
de
acórdão,
julgamento da Apelação no 0002638-88.2009.8.26.0099, E. 6a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. Evaristo dos Santos).
Como se extrai da interpretação conforme,
doutrina abalizada e acima citada, a responsabilidade objetiva não
significa que quem usuário, por conveniência de que possa recorrer
à cobertura de um seguro, se sinta autorizado a contornar quem
aponta responsável para, recorrendo a uma seguradora, e
confortado com a indenização, transfira a esta e lhe permita se
servir desta regulação lateral, particular e sua, para construir base
probatória unilateral, pré-constituída, sem envolver em qualquer
etapa ou contexto antecedente a concessionária, seja pela
comunicação prévia dos fatos ou oficializando os danos sofridos em
equipamentos por conta de alteração da carga de tensão ou
energia, sabe-se lá quando.
No caso dos autos, conforme os relatórios e
regulações havidas em torno dos sinistros envolvendo os
segurados acima destacados, como se nota, recorrente no
comportamento da autora, consentiu e aceitou como suficientes
simples avaliações e orçamentos para consertos e ou substituição
dos equipamentos elétricos.
Enfim, nada produziu ou teve a preocupação
de relacionar com a devida e necessária acuidade de um técnico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
abalizado, ser a causa dos sinistros a qualidade circunstancial da
energia fornecida pela apelada no momento em que surgiram os
defeitos nos aparelhos.
Segredo este que a seguradora guardou, à
medida que a quem atribui responsabilidade, em juízo acionada,
não foi dado conhecer nem mesmo a existência material dos
aparelhos elétricos. Menos, ainda, a concretização de vê-los
submetidos à contraprova judicial, como repito agora aqui.
Como observou o douto juízo “a quo”,
requereu o julgamento antecipado quando concitada quanto às
provas pretendidas produzir.
Portanto, à vista das considerações todas,
de rigor manter a r. sentença que julgou improcedente a ação,
agora com elevação da verba honorária para 15% do valor da
causa atualizado, com fundamento no §11 do artigo 85 do CPC.
Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Hélio Nogueira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 08858
Apelação Cível no 1100130-45.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Tokio Marine Seguradora S/A
Apelado: Companhia Paulista de Força e Luz
DECLARAÇÃO DE VOTO No. 08858 – DIVERGENTE AO DE No 32.646 DO
DES. JOSÉ MARCOS MARRONE
Adotado na íntegra o relatório da lavra do E. Relator,
passo a lançar minha divergência no que tange ao mérito recursal, venia maxima
concessa.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos
ajuizada por Tokio Marine Seguradora S/A em face de Companhia Paulista de Força e
Luz, consubstanciada, em síntese, na pretensão de sub-rogação nos direitos dos
segurados.
O decisum objurgado julgou improcedente a demanda,
extinguindo o feito com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e
condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da
parte adversa, os quais foram fixados em 15% sobre o valor da causa (fls. 239/244).
Pois bem.
No bojo do apelo interposto (fls. 246/259), veicula a
recorrente sua irresignação quanto à decisão primeva, persistindo no intento de total
procedência do pleito exordial.
Contudo, em que pese o entendimento esposado pelo E.
Relator, Desembargador José Marcos Marrone, no meu sentir o recurso manejado pela
requerente não merece prosperar, senão vejamos.
De proêmio, não se olvide que a responsabilidade da
requerida no presente caso é objetiva, de acordo com o que reza o artigo 37, §6o, da
Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse diapasão, confira-se julgado do Superior Tribunal
de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA DANO MATERIAL RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 126/STJ.
REEXAME DE PROVAS. STJ/SÚMULA No 7. 1. O acórdão
recorrido abriga fundamentos de índole constitucional e
infraconstitucional. A ora agravante deixou de interpor o
devido recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal,
de modo a fazer incidir a jurisprudência sedimentada por meio
da Súmula 126 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Ademais,
concluindo o acórdão pela existência do prejuízo a ser
indenizado, sua reforma no tocante à prova do dano é inviável
no âmbito do recurso especial, por demandar a reavaliação de
matéria fática (STJ, Súmula no 7). 3. Agravo regimental a que
se nega provimento.” AgRg no Ag 1207021 / SC. Relator:
Ministro Vasco Della Giustina
24/11/2009 (grifos
nossos).
Os elementos trazidos aos autos mostraram-se suficientes
para a análise das questões colocadas pelas litigantes, não se olvidando que, in casu,
apenas perícia técnica especializada frise-se, dispensada pela parte autora (fls.
229/230) poderia ter o condão de avaliar com a devida acuidade a questão relativa à
responsabilidade pelos danos elétricos. Ademais, competia à requerente a conservação
dos referidos bens, inclusive, para a comprovação dos alegados danos, o que
assumidamente não fez.
Contudo, os documentos internos e os de terceiros
colacionados pela demandante não se prestam à comprovação cabal da responsabilidade
da fornecedora, tendo sido elaborados unilateralmente, sem sujeição ao contraditório, o
que afasta o nexo de causalidade entre a falha na prestação de serviços e os danos
apontados.
Nesse sentido é o posicionamento deste Egrégio TJSP
acerca do tema:
“APELAÇÃO

FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA

AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO DE DANOS RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PÚBLICO
APLICAÇÃO DO ARTIGO 37, §6o DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL
E
DA
LEGISLAÇÃO
CONSUMERISTA
Embora a responsabilidade da
concessionária de serviço público de fornecimento de
energia elétrica seja objetiva, deve existir prova da
relação de causalidade entre o dano experimentado pela
vítima e o ato ilícito do agente
NEXO DE
CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO
Apesar de
sustentar que os danos nos aparelhos eletrônicos
decorreram de oscilações externas no fornecimento de
energia, tal variação pode ser causada por falha interna
ou ainda por evento naturais Há nos autos apenas prova
unilateral, sem o crivo do contraditório, produzida pelas
empresas fabricantes dos equipamentos que enunciam,
ainda, serem fatores naturais os causadores dos danos
Sem prova cabal de que os danos nos equipamentos
eletrônicos ocorreram em razão da suposta oscilação
externa de energia elétrica, além de inviabilizada a
produção de prova pericial diante da substituição das
peças, sem preservação pela autora daquelas danificadas
Parte autora que não se desincumbiu de provar fato
constitutivo do seu direito Aplicação do art. 373, I, do
CPC/2015 Precedentes deste E. TJSP SENTENÇA
REFORMADA
IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO

RECURSO PROVIDO, com inversão dos ônus decorrentes da sucumbência” (TJSP; Apelação
1046415-17.2016.8.26.0114; Relator (a): Luis Fernando
Nishi; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado;
Foro de Campinas - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
22/02/2018; Data de Registro: 22/02/2018)
“AÇÃO DE REGRESSO. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS. Pedido julgado improcedente. Ausência de
prova de pagamento da indenização securitária. Prova
documental que deveria ter instruído a petição inicial.
Hipótese em que, ademais, não ficou comprovado o nexo
de causalidade entre a oscilação na rede de distribuição
de energia elétrica e os danos aos bens segurados. Laudo
unilateral. Prejudicada a perícia, porque não preservado
o equipamento danificado. Impossibilidade de inversão do
ônus da prova no caso. Responsabilidade civil não
configurada. Entendimento pacificado na Câmara.
Recurso
desprovido”
(TJSP; Apelação
1013068-56.2017.8.26.0114;
Relator
(a): Milton
Carvalho; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado;
Foro de Campinas - 7a Vara Cível; Data do Julgamento:
26/04/2018; Data de Registro: 26/04/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva.
Queima de equipamentos elétricos em razão de descarga
elétrica. Responsabilidade objetiva da concessionária de
serviços públicos. Caso fortuito ou força maior não
configurados. Ausente, contudo, comprovação do nexo de
causalidade entre os danos e a anomalia na tensão da
rede de energia elétrica. Laudos unilaterais obtidos pela
seguradora que não são suficientes à comprovação da
origem dos danos nos equipamentos do segurado.
Entendimento majoritário da C. 36a Câmara de Direito
Privado, o qual adoto em prestígio à economia
processual. Improcedência mantida. Recurso desprovido”
(TJSP; Apelação 1009111-89.2017.8.26.0100; Relator
(a): Maria Cláudia Bedotti; Órgão Julgador: 36a Câmara
de Direito Privado; Foro Central Cível - 19a Vara Cível;
Data do Julgamento: 19/04/2018; Data de Registro:
19/04/2018)
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA.
AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS.
SERVIÇO
DEFEITUOSO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DA AUTORA.
FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. APLICAÇÃO
DO ART. 373, INC. I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DA
PRETENSÃO
INICIAL.
SENTENÇA
REFORMADA.
Incumbe à autora a prova do fato constitutivo do seu
direito, qual seja, de que houve oscilação de energia,
sendo que a responsabilidade objetiva apenas dispensa a
demonstração de culpa, mas não da ocorrência do fato.
Única prova produzida nos autos que consistiu em laudo
unilateralmente
produzido.
Autora
que
requer
o
julgamento antecipado da lide. Ausência de comprovação
de fato constitutivo do direito que ela alega enseja a
improcedência da pretensão inicial, nos termos do art.
373, inc. I, do CPC. Recurso provido” (TJSP; Apelação
1066975-22.2016.8.26.0100; Relator (a): Gilberto Leme;
Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 41a Vara Cível; Data do Julgamento:
11/12/2017; Data de Registro: 13/12/2017)
Deve-se repelir, portanto, a alegação de que a “prova” da
“culpa” da ré decorre desde logo de “laudos firmados por pessoas idôneas”, primeiro
porque se cuida, de regra, de orçamentos unilaterais apresentados por empresas que não
guardam qualquer relação com a requerida, mas tão só com o “consumidor”, e depois
porque não se cuida de “prova” produzida sob o crivo do contraditório e supervisão do
Juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ainda nessa toada, há que se rebater a afirmação de que o
procedimento de regulação e liquidação do sinistro também demonstraria (com os
elementos trazidos pelo segurado e interessado no ressarcimento) a “retidão” das
“conclusões” constantes dos orçamentos, a uma porque baseados nos elementos
carreados exclusivamente pelo segurado, e a duas porque igualmente procedimento
unilateral da parte interessada no ressarcimento posterior contra a ré.
Neste passo, eventual inversão do ônus da prova
dependeria da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência probatória. O
requisito da verossimilhança não existe sem o laudo técnico ou qualquer outro indício
que respalde os relatos dos segurados. A hipossuficiência probatória, por outro lado,
ainda menos, visto que a seguradora poderia concluir diligentemente os procedimentos
de regulação dos sinistros com elaboração de parecer técnico suficientemente
fundamentado, nos termos do artigo 472 do CPC, o que não ocorreu no caso em tela.
Respeitado o entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça acerca da questão, a sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado-
consumidor abrange os direitos de que este eventualmente seja titular (o direito a se ver
ressarcido pelos danos que atribui à conduta da demandada) e as ações de que este
poderia dispor para ver realizado seu intento (o direito de demandar contra a ré
visando ao ressarcimento do dano), não abarcando, todavia, a condição
personalíssima e ocasional de “consumidor”, para a finalidade de se ver beneficiado
como se hipossuficiente fosse, o que a seguradora, de fato, não é.
Ainda que de relação de consumo se falasse, o que
somente de forma imprópria se poderia dizer dada a condição de reconhecida igualdade
quer quanto ao acesso ao Poder Judiciário, quer quanto às condições econômicas e
também às técnicas, esse fato não eximiria o consumidor de produzir prova positiva
do fato ao qual atribui a geração de seu direito, uma vez que à demandada não
incumbe, ordinariamente, a produção de prova negativa, vale dizer, de que não deu
causa ao dano.
Destarte, não se desincumbindo a demandante do ônus,
que lhe cabia, de provar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373,
inciso I, do Código de Processo Civil, agiu com acerto a magistrada a quo ao julgar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pedido inicial improcedente.
Pelo trabalho adicional realizado em grau recursal,
entendo que os honorários devidos aos patronos da recorrida devem ser majorados para
20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.
Posto isso, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO.
MARCOS GOZZO

3o JUIZ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
SEBASTIAO FLAVIO DA SILVA FILHO
115B53AA
9
15
Declarações de
Votos
JOSE MARCOS MARRONE
121A5C56
16
21
Declarações de
Votos
HELIO NOGUEIRA
12343BDC
22
27
Declarações de
Votos
MARCOS GOZZO
128A548F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1100130-45.2018.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.